Tribunal: TCU
Processo: 038.492/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor dos Srs. Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes, na condição de prefeitos do município de Manoel Urbano/AC nos períodos de 1o/1/2005 até 19/8/2010 e 20/8/2010 até 31/12/2012, respectivamente, e dos Srs. Eduardo Alencar dos Santos e Francisco Charliton Brandão de Souza, na condição de secretários municipais de saúde de Manoel Urbano/AC nos períodos de 1o/3/2010 até 15/12/2010 e de 16/12/2010 até 30/9/2011, respectivamente, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados àquela municipalidade nos exercícios de 2010 e 2011, tendo em vista falhas e falta da documentação comprobatória das despesas, conforme constatado por auditoria promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) junto ao ente recebedor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Manoel Urbano - AC, nos exercícios de 2010 e 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Manoel da Silva Almeida e Eduardo Alencar dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Francisco Sebastião Mendes e Francisco Charliton Brandão de Souza; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Manoel da Silva Almeida, Francisco Sebastião Mendes, Francisco Charliton Brandão de Souza e Eduardo Alencar dos Santos, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.3.1. Srs. Manoel da Silva Almeida, Francisco Sebastião Mendes, Francisco Charliton Brandão de Souza e Eduardo Alencar dos Santos, solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 19.200,00 25/05/2010 3.189,63 08/07/2010 3.189,63 04/08/2010 9.3.2. Srs. Francisco Sebastião Mendes e Francisco Charliton Brandão de Souza, solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.981,28 13/01/2011 35.000,00 14/01/2011 19.200,00 08/02/2011 9.4. aplicar aos Srs. Manoel da Silva Almeida, Francisco Sebastião Mendes, Francisco Charliton Brandão de Souza e Eduardo Alencar dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.7. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde quanto aos indícios de ocorrência de desvio de objeto/finalidade apurada por meio das Constatações no 389836, 389841 e 389845 contidas no Relatório Complementar de Auditoria 12048 do Denasus, alertando os seus dirigentes para que adotem as providências de sua alçada, nos termos dos itens 9.3.2.1 a 9.3.2.5 do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , se ainda não o fizeram, sob pena de poderem incorrer em responsabilidade solidária e falha funcional; 9.8. dar ciência aos responsáveis do inteiro teor da presente deliberação; 9.9. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Acre, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.